Tribunal: STF
Processo: ARE 1352179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PLANO DE CARREIRA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. REVISÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AFRONTA A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REIMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA BENESSE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O Município de Euclides da Cunha instaurou procedimento administrativo para averiguar possíveis irregularidades na concessão de gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento à apelada, tendo decidido, ao final, por sua suspensão. Discute-se, nos fólios, a legalidade do procedimento administrativo que reduziu o percentual de Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento da autora.



    2. Compulsando os autos, observa-se que ocorreu cerceamento de defesa no curso do processo administrativo, visto que a produção de provas foi indeferida sem a devida fundamentação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    3. Lado outro, merece reforma parcial a sentença no ponto em que determinou fosse paga gratificação de aperfeiçoamento incidente sobre férias, 13º salários do período e quinquênio, pois o art. 90 da Lei n.º 1.305/2010 prescreve que o cálculo deve ocorrer com base no vencimento básico.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "para determinar que a gratificação por aperfeiçoamento deverá ser calculada com base no vencimento básico da autora/apelada".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Analisados os autos, verifica-se que o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente